Tribunal: TJMT
Processo: 1036280-95.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036280-95.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 020.691.611-61 (APELANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), LOJAS DONA DO LAR LTDA - CNPJ: 14.459.063/0003-87 (APELADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), THENILY SILVA DAVIM - CPF: 053.158.811-48 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO DO PRODUTO –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA E/OU FABRICANTE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
-

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO
–

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a
revaloração
do acervo fático-probatório angariado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para fins de prequestionamento,
interposto p
or

WILSON JOSÉ DE ALMEIDA
,
contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
negou
provimento ao seu recurso de
Apelação
.

Na ocasião,
o
embargante
fala

em
omissão
no Acórdão,
ao argumento que deixou de pronunciar acerca da
alegada invalidade do laudo pericial aventada por ele.

Alega que o Acórdão é obscuro, haja vista que leva em consideração o inciso I, do art. 373, do CPC, mas, deixou de considerar o inciso II, do mesmo artigo de Lei.

Posto isso, p
ugna pelo
provimento
dos presentes embargos,
a fim
de
que

seja
m

sanado
s

o
s
vício
s
apontado
s
.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese,
o
embargante, a título de
prequestionamento
, pretende que este ó
rgão colegiado revisite e
reconheça que o laudo pericial apresentado pelas requeridas é imprestável para

atestar que o defeito no aparelho celular é decorrente de mau uso,
sob o argumento que foi assinado por pessoa não capacitada, para tanto.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
, o
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024